Tribunal: TJPA
Processo: 0002374-87.2017.8.14.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002374-87.2017.8.14.0014

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO, ALFREDO TEIXEIRA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

N
os termos do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, "
qualquer cidadão é parte legítima para propor

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
". Desse modo, o autor não demonstrou nos autos evidência de dano ao patrimônio público.

2.

Por outro lado, isento o autor de custas e honorários advocatícios, por não lhe identificar qualquer má-fé, conforme determinou a sentença de 1º grau.

3.

Remessa Necessária conhecida, sentença de 1º grau mantida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, nos autos de
AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
, manejada por
ALFREDO TEIXEIRA PIRES
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO/PA.

Em síntese, o autor narra na inicial,

que há anos a cidade de Capitão Poço não tem concurso público para ingresso de servidores aos serviços essenciais. Dessa forma, asseverou que no ano de 2008 o aludido Município, lançou o Edital nº 001/2008, objetivando a realização de concurso público para cerca de doze cargos. O certame transcorreu normalmente, sendo iniciado o processo de provimento e posse dos candidatos aprovados, todavia, a Prefeita Antônia Diana Mota, a qual assumiu a Municipalidade no ano de 2009, exonerou os funcionários nomeados no indigitado concurso, sob a alegação de irregularidades.

Aduz o autor da ação popular que essa situação perdurou até o ano de 2016, tendo, no ano de 2017, o Prefeito João Gomes desligado todos os servidores temporários. Diante disso, alega o Autor popular que desde o ano de 2009 se fazia necessário o preenchimento de seiscentas e noventa e sete vagas de servidores, entretanto, o Município não realiza concurso público, havendo desrespeito à moralidade administrativa.

Diante desses fatos narrados na peça de arranque, o Autor popular pediu que a Municipalidade reintegrasse os servidores públicos temporários que à época de sua exoneração ou desligamento contassem com mais de cinco anos de serviços contínuos prestados ao Município, bem como que se abstivesse de contratar novos servidores temporários.

Foi indeferido o peito de tutela de urgência pelo fato de a estabilidade não se estender aos servidores temporários, os quais, por consequência, não têm o direito de reintegração.

O feito teve sua instrução, tendo no momento oportuno, o magistrado sentenciado a demanda, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir (artigo 485, inciso VI, do CPC), considerando que os fatos narrados na exordial não evidenciam um direito difuso a envolver como titulares pessoas indeterminadas e ligadas por uma circunstância de fato. Por fim, o pedido não abrange a anulação ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa e ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, na forma do contido no artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.

Não houve a interposição de recurso.

Urgido a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
opinou
pela confirmação da Sentença prolatada, por ser medida de fato e direito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

Primeiramente,
nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, "
qualquer cidadão é parte legítima para propor

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
".

Na linha desse comando constitucional, ao disciplinar a ação popular, dispõe o art. 1º da Lei nº. 4.717/65, que "qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (...)".

Ressalte-se, a partir daí, que a ação popular está subordinada ao binômio: ilegalidade x lesividade, ou seja,
o ato deve ser ilegal e lesivo ao patrimônio público, meio-ambiente, patrimônio histórico ou à moralidade
. Contudo, o autor propôs a presente Ação Popular visando direitos individuais.

Outrossim, verifica-se que tanto da causa de pedir quanto do pedido, que a pretensão do autor, em verdade, está voltada para a tutela de direito de participante de concurso público para reintegração de cargo, por meio da presente Ação Popular, o que não se admite, por não se enquadrar em sua estrita hipótese de cabimento, que demanda a indicação de ilegalidade e de lesividade ao Ente Público.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE NO ATO IMPUGNADO - CARÊNCIA DE AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A ação popular constitucional tem por escopo a desconstituição dos atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural do país (Constituição Federal, art. 5º, INC. LXXIII).

2.
Inexistindo lesividade no ato impugnado, é de se decretar a carência da ação, à míngua do interesse de agir.

3. Salvo comprovada má-fé do autor, são indevidos honorários advocatícios em ação popular.

(TJ-MT - AC: 00025882720168110037 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020) (grifado)

Visto isso,
acrescento
que o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo, sem resolução do mérito, a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do NCPC. Portanto, restou demonstrada a falta
de interesse do
autor, pois o mesmo foi intimado pelo Juízo para debater a respeito da inadequação da via eleita, entretanto, quedou-se inerte.

Por fim, isento o autor de custas e honorários advocatícios, por não lhe identificar qualquer má-fé, conforme determinou a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023